Tribunal: TJSP
Processo: 0026809-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 0026809-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é paciente JONESSON GERMANO SOARES DOS SANTOS e
Impetrante KLARTON ROOSEVELT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026809-32.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS no 0026809-32.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo-SP.
Impetrante/Paciente: Jonesson Germano Soares dos Santos.
Voto: 46.767.
HABEAS CORPUS
ROUBO AGRAVADO PELO
CONCURSO
DE
AGENTES

PRISÃO
EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PRISÃO
PREVENTIVA

PLEITO
DE
REVOGAÇÃO
-
REITERAÇÃO IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA
Vistos.

Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS
impetrada, em causa própria, por Jonesson Germano Soares dos Santos.
Pugna, em suma, pelo que se infere da inicial,
com pedido de liminar, pela revogação da prisão preventiva, sob o
fundamento de que estão ausentes os pressupostos da prisão cautelar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026809-32.2020.8.26.0000
3
presentes os requisitos da prisão da liberdade provisória (fls. 2/5).
Aduz, ainda, matéria concernente ao mérito.
É, em síntese, o relatório.
Os
autos
encontram-se,
suficientemente,
instruídos, razão pela qual, para sua apreciação, desnecessária a requisição
de informações.
Por outro lado, não se vislumbra prejuízo da
ausência de prévia manifestação ministerial.
A presente impetração não comporta conhecimento.
O presente writ constitui reiteração de anterior
ordem de HABEAS CORPUS no 2068370-02.2020.8.26.0000, impetrada pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, julgada em 15/05/2020.
Não foi suscitada nenhuma circunstância nova, de
modo que é inviável a reapreciação da impetração.
Face ao exposto, meu voto não conhece da presente
impetração.
NUEVO CAMPOS
Relator